Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A decisão que homologa cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. Caso não tenha seja interposto recurso no momento oportuno, a matéria não poderá ser rediscutida, salvo quanto a erros materiais de cálculos aritméticos.
2. No caso dos autos, o agravado não se insurgiu contra o índice de correção monetária na impugnação, nem interpôs recurso da decisão que homologou os cálculos com a adoção do IPCA-E como critério de atualização.
3. A alteração do critério de correção monetária não caracteriza erro material de cálculo aritmético, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, é vedado ao agravado rediscutir a questão da correção monetária a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.